Tribunal: STF
Processo: ARE 1509102
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA – SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS APOSENTADOS PELO IPAJM – DIREITO DE REAJUSTE CONFORME OS DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS – PRECEDENTE DO STF – RECUSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4641/SC (julgada em 11/03/2015, divulgada em 09/04/2015 e publicada no dia 10/04/2015), o art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais. 2. – Consequentemente, assentou a Supremo Corte que o serventuário de Cartório não oficializado não pode ser equiparado a servidor público, exercendo serviços estatais em caráter privado por delegação do Poder Público, razão pela qual estabeleceu ser-lhe inaplicável a extensão das Leis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), sob pena de violação do artigo 236, da Constituição Federal; 3. – Todavia, modulou os efeitos da decisão adotada na ADI 4641/SC para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata daquele julgamento, estivessem recebendo benefícios previdenciários junto ao regime próprio de previdência dos servidores públicos ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los. 4. Hipótese em que a agravada, serventuária titular de serventia extrajudicial que, por expressa determinação da Lei Estadual nº 2.349/1968, contribuiu obrigatoriamente para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – IPAJM e teve aposentadoria concedida pelo Poder Judiciário em 12/03/1990, pelo Ato nº 1.142/90, publicado em 26/03/1991, situação consolidada que se enquadra nos casos alcançados pela modulação dos efeitos do entendimento assentado pelo STF na ADI 4641/SC, sequer podendo ser revisita pelo Judiciário. 5. – Incluída na categoria de aposentados pelo Poder Judiciário, consequentemente faz jus a todos os reajustes concedidos genericamente aos aposentados e pensionistas do Poder Judiciário. 6. – recurso desprovido” (eDOC 10 – ID: 398eb159, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 37, caput e X; 40, caput; e 236, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade do regime previdenciário próprios dos servidores públicos aos serventuários da justiça não remunerado pelos cofres públicos.



    Aponta-se como precedentes do Supremo Tribunal Federal quanto ao afastamento do regime próprio aos serventuários as decisões proferidas na ADI 2.791 e no RE 211.567-3.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a recorrida teve sua aposentadoria concedida em 12 de outubro de 1990 e que, além disso, foi beneficiada por acórdão transitado em julgado que assegura aos serventuários que se submeteram ao regime próprio de previdência e implementaram os requisitos de aposentadoria em momento anterior à EC n° 20/1998 o direito adquirido à vinculação ao RPPS. Com base nisso, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O caso versa sobre cumprimento individual da sentença coletiva proferida em mandado de segurança coletivo que reconheceu o direito dos serventuários de cartórios não oficializados com aposentadorias anteriores à Emenda Constitucional n° 20/1998 ao aumento de vencimentos concedido aos servidores do Poder Judiciário.



    (...)



    Em seu voto, o eminente relator (Des. Fabio Clem de Oliveira) deu provimento ao recurso do IPAJM para reformar a decisão e acolher a impugnação, extinguindo a obrigação ante a sua inexigibilidade. 



    Em síntese, expôs que, no julgamento do AgR ARE n° 707.129, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade de extensão dos aumentos e reajustes concedidos aos servidores públicos aos serventuários de serventias extrajudiciais não oficializadas, cujo acórdão transitou em julgado em 09/04/2016. 



    Ressaltou que na ADI 2791 foi declarada a inconstitucionalidade do art. 34, § 1° da Lei n° 12.398/98 do Estado do Paraná, que assegurava o direito de aposentadoria para os serventuários das serventias extrajudiciais daquele Estado. 



    Registrou ainda que o Plenário do TJES concedeu a ordem no Mandado de Injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000, reconhecendo a mora legislativa quanto à edição de leis de concessões de aumentos de vencimentos a tais serventuários. 



    Pois bem. 



    A despeito dos fundamentos lançados pelo eminente relator, entendo que não assiste razão à autarquia previdenciária. 



    A Lei Estadual n° 2.349/68 considerou os serventuários de justiça, definidos no art. 11 do Decreto-lei n° 16.051/46, como segurados obrigatórios do IPAJM (arts. 1° e 2°). 



    Da mesma forma, a Lei Estadual n° 3.526/82, que regulou a Organização Administrativa do Poder Judiciário, incluiu os serventuários na estrutura da organização básica dos meios administrativos (arts. 1°, 62 e 64), motivo pelo qual contribuíam para o regime fechado de previdência (IPAJM), sendo que alguns, como é o caso da agravada, aposentaram-se nessa condição, antes da publicação da Lei Federal n° 8.935/94, que regulamentou o art. 236 da CF e vinculou os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares ao regime geral da previdência social (art. 40). 



    O Plenário desta egrégia Corte, em 2004, no julgamento do Mandado de Segurança n° 100020027254, concluiu que, apesar da obrigatoriedade de contribuição dos serventuários ao IPAJM ter sido uma anomalia do sistema, representou fato consumado, irretratável e irrevogável, motivo pelo qual a situação não poderia ser revista pelo Poder Judiciário.



    (...)



    A mesma conclusão foi alcançada no julgamento do Agravo Interno em Apelação no Mandado de Segurança Coletivo n° 0027782-67.2007.8.08.0024, transitado em julgado em 25/08/2017 (...)



    Acrescente-se que o Mandado de Injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000 distinguiu a situação dos serventuários que se submeteram ao regime próprio de previdência e implementaram os requisitos de aposentadoria em momento anterior à EC n° 20/1998, os quais possuem direito adquirido à permanência no Regime Previdenciário Estadual (IPAJM), como é o caso da agravada, cuja aposentadoria foi concedida em 12/10/1990, por meio do Ato n° 1.142/90, publicado em 26/03/1991 (...)



    Registro oportunamente que, quanto à ADI n° 2791, na qual o Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade do art. 34, § 1° da Lei n° 12.398/98 do Estado do Paraná, que assegurava o direito de aposentadoria em regime próprio para os serventuários das serventias extrajudiciais daquele ente, "o efeito vinculante das Ações Diretas de Inconstitucionalidade abarca apenas a parte dispositiva da decisão, ou seja, não compreende os seus motivos determinantes", razão pela qual AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0029538-91,2019.8.08.0034 "A eficácia vinculante dos acórdãos proferidos em processos de controle concentrado de constitucionalidade abrange apenas a norma objeto da ação" (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189013345, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01 /07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019). 



    Finalmente, consigno que, ao julgar a ADI 4.641, em que declarada a inconstitucionalidade material do art. 95 da Lei Complementar n° 412/2008 do Estado de Santa Catarina, que vinculou os servidores de cartórios extrajudiciais ao regime próprio de previdência, o STF modulou os efeitos para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do julgamento (ocorrida em 26/03/2015), já estivessem recebendo benefícios previdenciários no regime próprio ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los.



    (...)



    Esse é o caso da agravada, que teve aposentadoria concedida em 12/10/1990, por meio do Ato n° 1.142/90, publicado em 26/03/1991 (fl. 53), estando ainda amparada por acórdão transitado em julgado, no qual esta egrégia Corte concluiu que, ante a obrigatoriedade de contribuição dos serventuários ao IPAJM e a vinculação desses ao Poder Judiciário antes da Lei Federal n° 8.935/94, deve ser preservado o direito adquirido, bem como a boa-fé, a imutabilidade da coisa julgada e a segurança jurídica. 



    Nesse viés, não há como afastar a exigibilidade do título judicial exequendo, impondo-se o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. 



    Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente relator, inauguro divergência para conhecer e desprover o recurso do IPAJM, mantendo a rejeição impugnação ao cumprimento de sentença e fixando honorários advocatícios no valor de 11% (onze por cento) do proveito econômico da agravada, nos termos do art. 85 do CPC. 



    É como voto” (eDOC 1 – ID: 398eb159, p. 13-20)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assegura o direito adquirido à manutenção do regime próprio aos serventuários segurados e dependentes que já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio previdenciário ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los. Nesse sentido, confira-se o julgamento da ADI 4.641, marco temporal para a garantia descrita:  



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE INCLUIU NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais. 2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los” (ADI 4641, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 10.04.2015 – grifo nosso)  



    Confira-se, ainda, o seguinte precedente:  



    “Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. Serventuário de cartório não oficializado. Aposentadoria concedida pelo regime próprio. Respeito ao direito adquirido. Reajustes e abonos pecuniários concedidos com base em lei local. Súmula nº 280/STF. Embargos de divergência providos. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura o direito adquirido dos serventuários de cartórios não oficializados que já estejam recebendo benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social ou que já tenham preenchido os requisitos para recebê-los. Precedentes: ADI 4.641 e ADI 4.420. (...)” (RE 1025152 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2022)  



    Vale registrar, ainda, que o presente feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, tendo o título exequendo sido proferido no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0027782-67.2007.8.08.0024, cujo trânsito em julgado já fora devidamente certificado nos autos. Desta feita, remanesce também o obste à modificação da coisa julgada material, o que corrobora com o prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme determinado pelo acórdão impugnado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente